Tribunal: TJDFT
Processo: 0746370-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0746370-05.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS VINICIUS SILVA CORREA, GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, LUCAS VINICIUS SILVA CORREA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente LUCAS VINICIUS, uma vez que a parte recorrente, embora intimada, não comprovou sua condição de hipossuficiência (ID 79459159). Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital